Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-62.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito não contratado. Fraude. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Debito inexistente. Danos morais. Configurados. Majoração do valor arbitrado. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial para: 1) declarar a inexistência do débito vinculado ao CPF do autor, oriundo de cartão de crédito supostamente contratado junto à ré; 2) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% a.m, desde a sentença; 3) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77851063). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao não reconhecer a ocorrência de fraude na origem da dívida, bem como a irregularidade da cessão de crédito e a prática de cobranças indevidas, as quais lhe causaram danos materiais e morais. Assevera que o tempo despendido na resolução da questão, em consonância com a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, e os reflexos negativos em seu Serasa Score e acesso ao crédito configuram o dano moral passível de reparação, sendo o valor fixado em primeira instância inadequado e necessitando de majoração. Assim, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais majorada para R$ 10.000,00 ou não menos que R$ 8.000,00.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, pois ausente comprovação do dano moral alegado; a recorrente não demonstrou a ocorrência de efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, tampouco conduta ilícita ou culposa por parte da recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias do caso, é devida a majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Responsabilidade civil. Compete ao fornecedor adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança capazes de evitar contratações fraudulentas e proteger os dados dos consumidores. A negligência nesse controle caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do §1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a tese de que a recorrente também seria vítima de fraude não prospera. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, integrante do risco da atividade empresarial, não configurando excludente de responsabilidade.
8. A controvérsia recursal restringe-se ao valor arbitrado a título de danos morais, pois a inexistência do débito foi reconhecida na origem e a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes constitui fato incontroverso.
9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto, porquanto o próprio ato ilícito é apto a atingir a honra objetiva da parte atingida. Nesse sentido: AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016.
10. O arbitramento do quantum indenizatório, contudo, não se dá de forma automática, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, a gravidade objetiva da conduta, a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas, de modo a evitar tanto a fixação irrisória quanto o enriquecimento sem causa.
11. No caso, restou evidenciada a ausência de comprovação da relação contratual que teria dado origem ao débito, bem como a ilegitimidade da cobrança que culminou na negativação do nome do autor, a qual, conforme alegado pela requerida nos autos (ID 77851036), ocorreu em 3 de julho de 2013.
12. A inscrição indevida fundada em débito antigo, sem lastro probatório idôneo, revela falha relevante na prestação do serviço.
13. Assim, considerada a inscrição indevida — que, por si só, ultrapassa o mero dissabor — e o contexto fático em que promovida, o valor arbitrado na sentença comporta ajuste, a fim de melhor refletir a extensão do abalo suportado. A majoração da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado. Precedente: Acórdão 2065345, 0715535-34.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor arbitrado a título de compensação por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 821839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016; TJDFT, Acórdão 2065345, 0715535-34.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025.